Tribunal: CARF
Processo: 17515.000578/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17515.000578/2009-13
ACÓRDÃO
3003-002.614 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LATAM AIRLINES GROUP S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2009
VISTORIA ADUANEIRA. EXTRAVIO OU AVARIA. IDENTIFICAÇÃO DO
RESPONSÁVEL.
Na vigência da redação original do art. 60 do Decreto-Lei no 37/1966,
então regulamentado pelo Decreto no 6.759/2009, é legítima a apuração,
em procedimento de vistoria aduaneira, da responsabilidade tributária e
aduaneira por extravio ou avaria em mercadoria estrangeira.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA POR AVARIA. MERCADORIA
RECEBIDA
COM
AVARIA
PELO
DEPOSITÁRIO.
RESPONSABILIDADE
IMPUTADA AO TRANSPORTADOR.
O transportador que, em procedimento de vistoria, seja reconhecido pela
autoridade aduaneira como agente que deu causa a avaria em mercadoria
procedente do exterior responde, para efeitos fiscais, pelo Imposto de
Importação e demais tributos que deixarem de ser recolhidos em
consequência dos danos sofridos pela mercadoria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.614 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17515.000578/2009-13
2
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Vinicius Guimaraes, Alexandre
Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Auto de Infração (fls.38/59), lavrado para exigência de
crédito tributário constituído no montante total de R$ 19.434,79 (valor originário) a título do
Imposto Sobre Produtos Industrializados - IPI, do PIS/Pasep-Importação e da COFINS-Importação
devidos em razão das avarias constatadas nas mercadorias transportadas pela notificada.
Consta do Auto de Infração a descrição dos fatos que ensejaram o lançamento
fiscal:
001 - VISTORIA ADUANEIRA - AVARIA DE MERCADORIA - TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO
EM 02.07.2009, O IMPORTADOR SIEMENS LTDA. - CNPJ: 44.013.159/0065-80,
PROTOCOLOIZOU PEDIDO DE VISTORIA ADUANEIRA, SENDO ABERTO 0 PROCESSO
NR. 17515.000494/2009-16, PARA VISTORIAR AS MERCADORIAS MANIFESTADAS
NO CONHECIMENTO DE CARGA MAWB/HAWB 417-10569005/351025820, TENDO
EM
VISTAOAS
AVARIAS
APONTADASPELO
DEPOSITÁRIO
NO
ATO
DA
ARMAZENAGEM DA MERCADORIA.
FORAM NOMEADOS 0 AFRB SELVINO HANAUER - MATR. 63993 E O AFRB
YOCHINORI YAMAMOTO - MATR. 1669 PARA CONSTITUÍREM A COMISSÃO DE
VISTORIA. ADUANEIRA. A VISTORIA FOI AGENDADA PARA 14.07.2009.
EM 14/07/2009, OS 5 (CINCO) VOLUMES MANIFESTADOS NO CONHECIMENTO DE
CARGA NR. MAWB 41710569005 HAWB 351025820 FORAM VERIFICADOS E
EXAMINADOS NAPRESENÇADO REPRESENTANTE DO TRANSPORTADOR, DO
REPRESENTANTE DO IMPORTADOR E DO DEPOSITÁRIO. OS NOLUMES SE
ENCONTRAVAM MOLHADOS. EM SEGUIDA FOI ABERTO UM VOLUME PARA
VERIFICAÇÃO DAS MERCADORIAS. CONSTATAMOS QUE A MERCADORIA DESTE
VOLUMESOFREU INFILTRAÇÃO DE AGUA E UMIDADE, HAVENDO NECESSIDADE DE
UM EXAME MAIS APROFUNDADO E DE NOMEAÇÃO DE UM PERITO PARA
QUANTIFICAR AS AVARIAS SOFRIDAS PELOS APARELHOS (ECOGRAFOS) QUE
ESTAVAM SENDO IMPORTADOS.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.614 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17515.000578/2009-13
3
EM 16.07.2009, FOI NOMEADO 0 PERITO CREDENCIADO PELA SRFB RARA
EMISSÃODE LAUDO TÉCNICO COM 0 FIM DE MELHOR IDENTIFICAR A
MERCADORIA E QUANTIFICAR AS AVARIAS EXISTENTES.
EM 21.07.2009, ASMERCADORIASFORAM NOVAMENTE VISTORIADAS NA
PRESENÇA DO REPRESENTANTE DO IMPORTADOR SR. MIGUEL COLOSQUE CRIADO
JUNIOR (despachante aduaneiro), DO REPRESENTANTE DO TRANSPORTADOR SR.
RODOLFO CÂNDIDOFERREIRA (preposto), DO DEPOSITÁRIO E PERITO NOMEADO.
TODOS OS 5 (CINCO VOLUMES FORAM VISTORIADOS, CONSTATANDO-SE QUE
ESTAVAM AVARIADOS. ESTAVAM MOLHADOS COM INFILTRAÇÃO DEAGUA E
UMIDADE EM SEU INTERIOR. OS "VOLUMES APRESENTAVAM NA EMBALAGEM A
INDICAÇÃO/ALERTA DE QUE NÃO PODERIAM MOLHAR. AS EMBALAGENS ERAM
DE PAPELÃO GROSSO. OS EC6GRAFOS ESTAVAM NO INTERIOR DAS CAIXAS DE
PAPELÃOCOBERTAS COM UM TIPO DE SACOPLÁSTICO,POREM ABERTO NA PARTE
INFERIOR 0 QUE PERMITIU A ENTRADA DE UMIDADE E DANIFICAÇÃODAS
MERCADORIAS.
DE ACORDO COM 0 LAUDO TÉCNICO HOUVE 95,11% (NOVENTA E CINCO,
VÍRGULA ONZE POR CENTO DE AVARIAS EM RELAÇÃOAO VALOR DOS APARELHOS
E EM CADA APARELHO.
AS MERCADORIAS FORAM IDENTIFICADAS COMO APARELHOS DE DIAGNÓSTICO
POR VARREDURA ULTRA-SÔNICA - ECOGRAFOS COM ANÁLISE ESPECTRAL
DOPPLER QUE SE CLASSIFICAM NA NCM 9018.12.10 DA TEC:
- 05 (CINCO) SISTEMAS ULTRA-SOM DE DIAGNÓSTICO, ACUSON X300 PREMIUM
EDITION, MARCA SIEMENS, ECOGRAFOS COM ANÁLISE ESPECTRAL DOPPLER DE
DIAGNOSTICO POR VARREDURA ULTRA-SÔNICACOMPLETO, COMPOSTO DE
ACUSON X300 PREMIUM EDITION, UNIDADE BÁSICA S/N 315160, 315136,
315153, 315156 E 315158 COM IMPRESSORA PRETO E BRANCO ACOPLADAS AO
CONSOLE - PREÇO UNITÁRIO DE USD 15.336,40 - TOTAL USD 76.682,00.
(...)
A COMISSÃO DE VISTORIA ADUANEIRA CONCLUIU QUE 0 TRANSPORTADOR FOI O
RESPONSÁVEL PELAS AVARIAS, TENDO EM VISTA QUE 0 DEPOSITÁRIO
ARMAZENOU AS MERCADORIAS INDICANDO QUE OS VOLUMES ESTAVAM
AVARIADOS (AMASSADO, RASGADO, FURADO, ABERTO, MOLHADO, INDÍCIO DE
VIOLAÇÃO) E DE ACORDO COM 0 ARTIGO 661-111 DO REGULAMENTO
ADUANEIRO (DECRETO NR. 6.759/09 "PARA EFEITOS FISCAIS, Ê RESPONSÁVEL 0
TRANSPORTADOR QUANDO HOUVER AVARIA VISÍVELPOR FORA DO VOLUME
DESCARREGADO" (DECRETO-LEI NR. 37, DE 1966, ARTIGO 41).
SENDO ASSIM, COBRA-SE 0 IMPOSTO DE SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
VINCULADO A. IMPORTAÇÃO R$ 2.855,84, INCIDENTE SOBRE 0 VALOR
CORRESPONDENTE AS AVARIAS, DE ACORDO COM OS ARTIGOS 660 E 666 DO
DECRETO NR. 6.759/09, A ALIQUOTA DE 2% (DOIS POR CENTO), VIGENTE A
PARTIR DE 01.01.2007, CONFORME DECRETO 6006/2006, DOU DE 29.12.2006.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.614 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17515.000578/2009-13
4
Foram anexados junto com o Auto os documentos de fls.02/37.
Cientificado o interessado, este apresentou Impugnação (fls.67/84), alegando, em
síntese, o seguinte:

Que estava chovendo no momento do desembarque da carga no
aeroporto, o que seria a causa da água encontrada nos produtos/embalagens.

Que não constou no conhecimento aéreo de carga a informação de que as
mercadorias não poderiam ter contato com água/líquidos e que, de
acordo com a legislação por ele citada, não poderia ser responsabilizado
pelos danos ocorridos aos produtos nesta situação. Cita em esteio à sua
tese os artigos 235 e 239 da Código Brasileiro de Aeronáutica, a
Convenção de Montreal, o art. 10 da Convenção de Internacional de
Varsóvia e o art. 745 do Código Civil Brasileiro.

Que as embalagens utilizadas pelo importador não seriam adequadas ao
tipo de produto transportado pela via aérea, onde a atividade rotineira de
carrego e descarrego nos aeroportos se dá a céu aberto e sujeita,
portanto, às intempéries climáticas. Assim, por ter o importador se
utilizado de embalagem imprópria, não seria sua a responsabilidade pelos
danos ocorridos, notadamente aqueles decorrentes de chuvas torrenciais,
que seriam bastante usuais nesta atividade. Cita, em amparo a sua tese, o
art. 18 e 20 da Convenção de Varsóvia e trechos de doutrina. Sustenta
que caso alguém tenha que ser responsabilizado, nos termos do art. 660
do Regulamento Aduaneiro, que seja o proprietário das mercadorias ou,
alternativamente, o agente de cargas, que o representa contratualmente
perante o transportador, uma vez que o transportador não pode ser
responsabilizado quando a avaria é decorrente de embalagem defeituosa.

Que o laudo pericial realizado não foi enfático quanto à ocorrência de
avarias nas mercadorias, não tendo sido comprovado de forma
inequívoca danos que pudessem motivar a lavratura da presente
Notificação de Lançamento. Aduz ainda que, alternativamente, os
equipamentos sejam reenviados ao local de produção para que seja
verificado se apresentam ou não problemas técnicos/operacionais.
Postula, ao final, pela improcedência da Notificação de Lançamento e que, caso
alguém tenha que ser responsabilizado, que seja o proprietário das mercadorias
ou, alternativamente, o agente consolidador, uma vez que o transportador não
pode ser responsabilizado quando a avaria é decorrente de embalagem
defeituosa. Que a improcedência da autuação decorre também da falta de
comprovação da efetiva avaria das mercadorias.
Alternativamente, caso não sejam acatadas suas razões de defesa, que a
mercadoria seja predestinada ao local de produção para a efetiva apuração da
ocorrência, ou não, de danos.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.614 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17515.000578/2009-13
5
Anexa os documentos de fls.85/106
A lide foi decidida pela 8a Turma da DRJ em Recife/PE, nos termos do Acórdão no
11-63.959, de 17/07/2019 (fls.111/120), que, por unanimidade de votos, concluiu pela
improcedência da Impugnação apresentada, mantendo integralmente o lançamento efetuado.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.132/139), repetindo,
basicamente, os mesmos argumentos postos na sua Impugnação.
Ao final, requer:
IV – DO PEDIDO Diante de todo o exposto, requer a Recorrente seja julgado
procedente seu Recurso Voluntário, a fim de que seja reformado o acórdão,
cancelando assim o crédito tributário.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Voluntario interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Da admissibilidade:
O recorrente foi intimado da decisão de piso 25/07/2019 (fl.129) e protocolou
Recurso Voluntário em 21/08/2019 (fl.130) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/72.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Do lançamento:
Como relatado, na data de 02/07/2009, o importador solicitou pedido de vistoria
aduaneira (Processo no 17515.000494/2009-16) para as mercadorias manifestadas no
conhecimento de carga MAWB/HAWB 417-10569005/351025820, tendo em vista as avarias
apontadas pelo depositário no ato da armazenagem da mercadoria, contatadas na presença do
representante do transportador, do representante do importador e do depositário.
Consta dos autos, que os volumes se encontravam corretamente armazenados, em
local coberto, no interior do recinto alfandegado, porem molhados, em seguida foi aberto um
volume para verificação das mercadorias, constatou-se que a mercadoria deste volume sofreu
infiltração de agua e umidade, havendo necessidade de um exame mais aprofundado e de
nomeação de um perito para quantificar as avarias sofridas pelos aparelhos que estavam sendo
importados.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.614 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17515.000578/2009-13
6
As mercadorias identificadas como aparelhos de diagnóstico por varredura
ultrassônica – ecografo, foram vistoriadas por perito nomeado credenciado pela SRFB, para
emissão de laudo técnico com o fim de melhor identificar a mercadoria e quantificar as avarias
existentes, e novamente vistoriada na presença do representante do importador (despachante
aduaneiro), do representante do transportador (preposto), do depositário e perito nomeado, onde
restou constatado que todos os 3 (três) volumes vistoriados estavam avariados, e de acordo com o
laudo técnico houve 95,11% de avarias em relação ao valor dos aparelhos, que se encontravam
molhados com infiltração de agua e umidade em seu interior.
A Autoridade Fiscal conclui que o extravio da mercadoria ocorreu antes de serem
entregues ao fiel depositário, vez que as informações prestadas pelo depositário foram
confirmadas pelo transportador, de modo a caracterizar a responsabilidade do transportador pelo
extravio da carga, nos termos do art. 661, do Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759/2009), e
lavrado Auto de Infração, objeto dos autos em desfavor do transportador, para exigência de
tributos incidentes na importação, nos termos dos arts. 660, 666, 252, II e 253, do RA/09 e art. 6o,
II, da Lei no 10.865/04.
Apresentadas essas breves considerações, passa-se a analisar as razões de defesa
suscitadas pelo recorrente.
III – Do mérito:
Primeiramente, defende a recorrente que o importador em nenhum momento
informou no conhecimento de carga qualquer detalhe ou especificação sobre as mercadorias que
seriam transportada, e por esse fato a responsabilidade pela suposta avaria ocorrida nas
mercadorias é do importador, pois foi ele que deu causa, conforme disposto no art. 660 do
RA/2009, abaixo transcrito:
Todavia, nos termos do artigo 661, inciso III, do RA/09 e mesmo com as alterações
produzidas pelo Decreto no 8.010, de 2013, considerando a ocorrência de avaria de mercadorias
estrangeiras armazenadas no Terminal de Cargas Aéreas do Aeroporto Internacional Afonso Pena,
de posse do transportador, este é responsável, para efeitos fiscais, quando houver avaria visível
por fora do volume descarregado. Vejamos:
Art. 660. A responsabilidade pelo extravio ou pela avaria de mercadoria será de
quem lhe deu causa, cabendo ao responsável, assim reconhecido pela autoridade
aduaneira, indenizar a Fazenda Nacional do valor do imposto de importação que,
em conseqüência, deixar de ser recolhido, ressalvado o disposto no art. 655
(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 60, parágrafo único).
Art. 660. Os créditos relativos aos tributos e direitos correspondentes às
mercadorias extraviadas na importação, inclusive multas, serão exigidos do
responsável por meio de lançamento de ofício, formalizado em auto de infração,
observado o disposto no Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-Lei no 37, de 1966,
art. 60, § 1o, com a redação dada pela Lei no 12.350, de 2010, art. 40). (Redação
dada pelo Decreto no 8.010, de 2013)
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.614 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17515.000578/2009-13
7
§ 1o Para os efeitos do disposto no caput, considera-se responsável (Decreto-Lei
no 37, de 1966, art. 60, § 2o, com a redação dada pela Lei no 12.350, de 2010, art.
40): (Incluído pelo Decreto no 8.010, de 2013)
I - o transportador, quando constatado o extravio até a conclusão da descarga
da mercadoria no local ou recinto alfandegado, observado o disposto no art. 661;
ou (Incluído pelo Decreto no 8.010, de 2013)
II - o depositário, quando o extravio for constatado em mercadoria sob sua
custódia, em momento posterior ao referido no inciso I. (Incluído pelo Decreto
no 8.010, de 2013)
§ 2o Fica dispensado o lançamento de ofício de que trata o caput na hipótese de o
importador ou de o responsável assumir espontaneamente o pagamento dos
créditos (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 60, § 3o, com a redação dada pela Lei no
12.350, de 2010, art. 40). (Incluído pelo Decreto no 8.010, de 2013)
Art. 661. Para efeitos fiscais, é responsável o transportador quando houver
(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 41):
I - substituição de mercadoria após o embarque;
II - extravio de mercadoria em volume descarregado com indício de violação;
III - avaria visível por fora do volume descarregado;
IV - divergência, para menos, de peso ou dimensão do volume em relação ao
declarado no manifesto, no conhecimento de carga ou em documento de efeito
equivalente, ou ainda, se for o caso, aos documentos que instruíram o despacho
para trânsito aduaneiro;
V - extravio ou avaria fraudulenta constatada na descarga; e
VI - extravio, constatado na descarga, de volume ou de mercadoria a granel,
manifestados.
Parágrafo único. Constatado, na conferência final do manifesto de carga, extravio
ou acréscimo de volume ou de mercadoria, inclusive a granel, serão exigidos do
transportador os tributos e multas cabíveis.
Art. 661. Para efeitos fiscais, é responsável o transportador quando (Decreto-Lei
no 37, de 1966, art. 41): (Redação dada pelo Decreto no 8.010, de 2013)
I - constatado que houve, após o embarque, substituição de mercadoria;
(Redação dada pelo Decreto no 8.010, de 2013)
II - houver extravio de mercadoria em volume descarregado com indícios de
violação; ou (Redação dada pelo Decreto no 8.010, de 2013)
III - o volume for descarregado com peso ou dimensão inferior ao constante no
conhecimento de carga, no manifesto ou em documento de efeito equivalente.
(Redação dada pelo Decreto no 8.010, de 2013)
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.614 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17515.000578/2009-13
8
A alegação da defesa de que o transportador não tinha conhecimento da carga ou
especificação sobre as mercadorias que seriam transportadas não procede, pois conforme
informações contidas no Auto de Infração e do Laudo, os volumes apresentavam na embalagem a
indicação/alerta de que não poderiam molhar, pois tratava-se de aparelhos de alta tecnologia,
utilizados para diagnósticos de imagem. Ademais, a comissão de vistoria concluiu que o
transportador foi o responsável pelas avarias, tendo em vista que o depositário armazenou as
mercadorias indicando que os volumes estavam avariados (amassado, rasgado, furado, aberto,
molhado, indício de violação).
Ademais, vejamos o que diz a IN SRF no 248/2002
Art.47. O transportador informará o carregamento no sistema, assumindo a
responsabilidade sobre a carga correspondente.
(...)
§ 2o A informação do carregamento pelo transportador implica sua concordância
com o peso bruto, com a quantidade de volumes e, se for o caso, com as avarias
informadas pelo beneficiário do trânsito.
Portanto, é dever do transportador entregar a carga, nas condições em que lhe foi
confiada, ao destinatário, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, o que não se verificou
neste caso em tela.
Para se eximir da responsabilidade, a recorrente ainda afirma “que a embalagem
utilizada para acondicionamento não estava adequada, tendo em vista tratar-se de equipamentos
eletrônicos”, que “não tem qualquer controle sobre o tipo, forma ou qualidade da embalagem
utilizada, cabendo ao Importador essas verificações, ou seja, esse deve buscar acondicionar a
mercadoria na embalagem nas segura e compatível com a carga e com o transporte que será
realizado”, e conclui que “não pode ser penalizada pela suposta avaria ocorrida, tendo em vista a
utilização pelo Importador de embalagem incompatível as mercadorias transportadas”.
No entanto, como transportador, é de seu mister conhecer, em detalhes, as
condições em que as mercadorias são por si transportadas, e os riscos a que estão sujeitas,
cumprindo-lhe adotar as providências necessárias para afastá-los. É certo que caberia ao
transportador, garantir a integridade da carga que lhe foi entregue, tendo em vista que
importador/cliente confiou-lhe a mercadoria em perfeitas condições, embalada apropriadamente
em caixas de papelão com invólucro plástico, acreditando que esta, normalmente, não seria
exposta ao contato com a água ou outros líquidos, gelo, granizo, altas temperaturas, etc. Exigir
que o contratante adotasse um revestimento impermeável para os produtos, notadamente num
modal de transporte aéreo, não nos parece nada razoável.
Defende, ainda, que “análise dos autos, é possível observar que o perito em
nenhum momento afirmou que o produto está impossibilitado definitivamente para uso, tendo
inclusive informado no laudo técnico a ausência de condições técnicas para avaliar se há danos e
quais seriam suas extensões em relação a confiabilidade da mercadoria”, e que “resta evidenciado
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.614 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17515.000578/2009-13
9
a ausência de prova nos autos capaz de confirmar a alegação em relação a suposta avaria das
mercadorias”.
No que cinge à tese de que não estaria comprovado no laudo técnico a efetiva
ocorrência de avarias ou danos nos equipamentos transportados, oportuna a transcrição de
trechos do laudo pericial (fls.20/26) que pontua sobre a matéria:
6) Os aparelhos se encontram danificados/avariados?
O que ocorreu foi entrada de água nas caixas de papelão grosso. Essa água
infiltrou-se no papelão, vindo a atingir o interior da caixa, que estava com uma
proteção de plástico. Em alguns pontos, percebe-se ainda na data da vistoria água
infiltrada, gotículas de água espalhadas e na parte inferior do papelão, marcas
visíveis de água acumulada. As fotos mostram com detalhes os fatos. Nas laterais
externas de várias caixas, onde consta alguma recomendação do fabricante,
observa-se água acumulada de 2 a 3 cm de altura.(dentro do plástico colado à
caixa). Foram abertas todas as 3 caixas. Sem qualquer dúvida, houve entrada de
água em todas as caixas de papelão. Se houvesse uma proteção externa com
material impermeável, certamente o dano seria bem menor.
A presença de água no interior do sistema de Ultrassom é extremamente
prejudicial performance eletrônica do sistema. Não cabe a esse perito o
julgamento final sobre avarias nos equipamentos, mas sem dúvida, a
confiabilidade de funcionamento eletrônico do sistema fica comprometida.
Nesse ponto, vou me permitir uma analogia com fabricantes de telefones
celulares. Nesses aparelhos a simples presença interna de água inviabiliza sua
garantia, isto e, não é dada garantia a telefone celular com água em seu interior.
Conclui-se nesse caso, que se entrar água no interior de aparelhos celulares, for
feita uma manutenção com intuito de "secar a água residual", esse procedimento
não dará garantia de funcionamento correto a partir daí. Com os equipamentos
de ultrassom é o mesmo raciocínio. E, mais, equipamento que vai dar
diagnósticos sobre a vida humana não pode funcionar com dúvidas relativas ao
seu desempenho técnico-operacional.
(...)
8) Quais as partes dos aparelhos que sofreram avarias, informando também, o
tipo de avaria sofrido?
Sofreram avarias e perderam confiabilidade todas as placas eletrônicas do
sistema, o monitor, a impressora preto e branco, os transdutores, o disco rígido,
as fontes chaveadas (AC e DC), o painel de controle e o teclado. Os outros
componentes que não forem mecânicos também estão fadados à desconfiança
técnica.
(...)
6 — Parecer Técnico
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.614 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17515.000578/2009-13
10
A mercadoria importada com Fatura Comercial de número 4400144160 fica com
seu desempenho eletrônico prejudicado, sem confiabilidade de funcionamento
em função da entrada de água no interior das caixas correspondentes. Isso
significa, porém, que se o bem for devolvido para a Korea, onde ele foi montado,
e lá for testado após uma razoável limpeza e secagem das placas eletrônicas, seu
funcionamento poderá ser regular. Nas condições atuais, os representantes da
Siemens/Brasil não acordam com qualquer teste após a entrada de água. Não há
condições técnicas de avaliação sobre seu real desempenho após a entrada de
água. Com uma secagem, o sistema poderá funcionar a contento, bem como
apresentar problemas eletrônicos decorrentes da umidade acumulada.
Diferente do defendido pela recorrente, o que se extrai do sobredito documento
técnico é que ocorreram danos aos equipamentos, os quais podem, provavelmente, ter afetado o
funcionamento destes, mas que o perito não pôde avaliar especificamente tal aspecto por razões
de ordem técnica. Aduziu também o Sr. Perito em suas conclusões que eventualmente após um
procedimento de manutenção realizado pelo fabricante (limpeza e secagem das placas
eletrônicas) os equipamentos poderão voltar a funcionar a contento ou apresentar problemas
decorrentes da umidade acumulada.
Ressalte-se, nesta esteira, que por se tratar de equipamentos médicos destinados à
elaboração de exames de imagens, sua precisão e perfeito funcionamento são imprescindíveis
para fins de obtenção de um resultado seguro e confiável para o médico e o seu paciente. Assim
sendo, os danos/avarias existiram, ainda que não tenha sido possível determinar, na perícia
realizada, sua extensão e efeitos sobre o funcionamento dos equipamentos eletrônicos.
Ademais, o transportador ao visar o termo e não apresentar manifestação contrária
ao que ali constava, concordou e assumiu a responsabilidade pelas faltas/avarias que poderiam
ser detectadas após o procedimento de Vistoria Aduaneira.
III – Do dispositivo:
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 217
DF CARF MF
Original